Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703762-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB) contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA (no 0740415-14.2020.8.07.0001), ora agravada. Por meio da decisão de ID 23132284, deferi o efeito suspensivo pleiteado para sustar os efeitos da decisão recorrida até a análise de mérito do agravo. Vieram contrarrazões (ID 23941614). Em 15/04/2021, o agravante peticionou (ID 24867368) requerendo perda de objeto em virtude prolação de sentença na origem, tendo sido o presente recurso julgado prejudicado por meio da decisão de ID 24870707, diante da perda de superveniente do interesse processual. Entretanto, por equívoco, o processo foi levado a julgamento tendo sido prolatado acordão no 1336008, em 03/05/2021, mesmo após a decisão que julgou prejudicado o presente agravo. Por meio da petição de ID 26127107 o agravante requer declarar nulo o v. acórdão em virtude da decisão de ID 24870707. Diante dos fatos, chamo o feito a ordem, e determino anulação do julgamento ocorrido por meio da 13a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 22/04 até 29/04), tendo em vista erro de procedimento, vez que o presente agravo de instrumento já havia sido declarado prejudicado por perda de objeto, em razão de sentença proferida na origem, com determinação de retirada de pauta de julgamento. Proceda a Secretaria os procedimentos e a certificação relativa à anulação do referido acórdão e o seu desentranhamento dos autos. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator